Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701693-59.2021.8.07.0005 RECORRENTE: GELSIVAN MARTINS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato. 2. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 3. Uma vez que os dois crimes de descumprimento de medida protetiva ocorreram em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, espaço e modo de execução, cabível a exasperação da pena de um só crime, porque idênticas, na fração de 1/6 (um sexto). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas ante o consentimento da vítima e a consequente ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. Pugna para que seja reconhecida a atipicidade do descumprimento da medida protetiva a ele imposta com fundamento na Lei Maria da Penha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da atipicidade do descumprimento da medida protetiva em razão do consentimento da vítima), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030